Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 214 DO CPP. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA OU VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE DO OFENDIDO POR MAIS DE TRINTA DIAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da legislação processual penal, as partes podem contraditar as testemunhas, antes de iniciado o depoimento; no entanto, o juiz só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso, nos casos das pessoas elencadas do art. 207 e 208, do CPP. 1.1. O fato de a companheira e o filho do réu terem sido inquiridos sem serem compromissados a dizer a verdade é uma decorrência da própria lei processual penal (art. 206 e art. 208, do CPP), que prevê que descendente e esposa/companheiro poderão, se quiserem, relatar a sua versão sobre os fatos, mas sem prestar o compromisso legal. A exceção, de que tais pessoas serão ouvidas como testemunha, ocorre quando não for possível, por outro modo, obter ou integrar a prova do fato e de suas circunstâncias, não sendo esse o caso dos autos. 1.2. O equívoco na denominação de informantes como “testemunhas”, no termo de audiência não tem o condão de mudar o status das declarações prestadas. Preliminar rejeitada.

2. O fato de o apelante ter negado a autoria do delito, no sentido de que não foi o autor do golpe que deixou a vítima incapacitada para suas atividades, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento de sua inocência. 2.1. Em que pese a alegação do apelante estar respaldada em seu direito de defesa, que tem guarida constitucional, é certo que suas alegações devem estar em consonância com os demais elementos de prova apresentados, o que não ocorreu na espécie, pois as testemunhas foram claras em apontar o réu como um dos agressores no dia dos fatos. Ademais, nas imagens obtidas pelas câmeras de segurança do local, é possível observar claramente a autoria do apelante no cometimento do delito e as contradições nas declarações prestadas, em juízo, pelo acusado e seus familiares, que foram ouvidos como informantes.

3. Afasta-se a alegação de que houve excludente de ilicitude, uma vez que, para configuração da legítima defesa, é necessário que haja agressão injusta, atual ou iminente, o que, in casu, não ocorreu.

4. Não há que se falar em desclassificação do delito para lesão corporal culposa ou vias de fato, pois o simples fato de agredir a vítima sem qualquer motivo, por si só, já evidencia a conduta do acusado em causar lesão na vítima, ou no mínimo, assumir o risco de causar a lesão evidenciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito.

5. Configura crime de lesão corporal grave aquele que deixa a vítima incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.